Tribunal: TJDFT
Processo: 0003105-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003105-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, revela-se clara a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Desse modo, homologo os cálculos judiciais de ID: 27145777. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador